Tribunal: TCU
Processo: 024.130/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 652/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em ordenar o registro dos atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.130/2025-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Claudia Cardoso dos Santos (XXX.796.211-XX); Gisele Tona Soares (XXX.782.551-XX); Itacenira Dalva Tavares Bendezu (XXX.336.701-XX); Itajacyra Dalva Tavares (XXX.311.961-XX); Itajaylma Inacia Tavares (XXX.875.321-XX); Itajayra Inacia Tavares (XXX.120.581-XX); Jaqueline Souza dos Santos (XXX.273.441-XX); Maria Luiza da Silva (XXX.996.367-XX); Maria Pinheiro de Aragao Cardoso (XXX.096.633-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.